Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-88.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a Apelante deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC/15. No caso, parte das razões recursais não guarda correspondência com os fundamentos do r. decisum, impondo-se o conhecimento parcial do recurso.
2. Trata-se de Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da associação Ré/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria da Autora/Apelante.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.